Tribunal: STJ
Processo: 0703546-22.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865144 - AL (2025/0061285-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A V M DE O S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO
PENAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS
QUE ENFRENTARAM, DE MODO SUFICIENTE, A TESE DEFENSIVA
SOBRE A AGRAVANTE DO
II,
, DO CÓDIGO PENAL,
ART. 61,
E
RECONHECENDO SUA SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DO JÚRI E A PROVA
DO
RELACIONAMENTO
CONJUGAL
NOS
AUTOS.
MERO
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52298432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 39a038ec-483f-4cd2-8089-b78493121757

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865144 - AL (2025/0061285-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A V M DE O S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS
QUE ENFRENTARAM, DE MODO SUFICIENTE, A TESE DEFENSIVA
SOBRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II,
, DO CÓDIGO PENAL,
E
RECONHECENDO SUA SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DO JÚRI E A
PROVA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL NOS AUTOS. MERO
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A V M DE O S contra a decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por ele formulado (fls.
599/601).
Alega a defesa que, ao contrário do que registrou a r. decisão agravada, de
que é incontroverso que o agravante e a vítima mantinham um relacionamento
conjugal (não se discute no apelo nobre tal circunstância), a realidade é que a referida
agravante não foi alegada em plenário, o que pode ser simplesmente verificado pela
. [...]
leitura da respectiva ata de julgamento
Nessa linha, cabe destacar que,
diferentemente do que ocorre no procedimento comum (em que as agravantes podem
ser reconhecidas de ofício pelo juiz – art. 385 do CPP), no rito do júri existe regra
específica exigindo que a aplicação de eventuais agravantes seja precedida de
alegação durante os debates, conforme orientação sedimentada no art. 492, I, “b”, do
(fl. 610).
CPP
Documento eletrônico VDA51210012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 06:41:26
Código de Controle do Documento: c836a05a-1757-49e2-a63b-cbd0e71f61ba

Argumenta que, é inequívoca que a agravante prevista no art. 61, II, , do
e
CP: a) não está caracterizada (sequer em tese) no caso concreto (por não ser possível
equiparar a união estável ao casamento para fins de agravar a pena); b) não foi
alegada em plenário (contrariando o disposto no art. 492, I, , do CPP); e c) não foi
b
comprovada na forma da lei civil (agravante relativa ao estado de pessoa – casamento
deve ser comprovado por meio de certidão ou outro documento idôneo) – (fl. 610).
Ao final da peça recursal, a Defesa Pública pede a esse Superior Tribunal
de Justiça o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para reformar
a r. decisão agravada, processando-se o recurso especial para ao final ser
(fl. 611).
integralmente provido
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão agravada.
Ao tratar do tema apresentado, em sede de embargos de declaração, assim
se manifestou a instância ordinária (fls. 523/524 – grifo nosso):
[...]
13. Nesse andar, quanto à alegação de que o decisum deixou de apreciar o
pleito de afastamento da agravante do art. 61, II, “e”, do CP (cônjuge), por
inobservância ao art. 492, I, “b”, do CPP. Também, porque não se trata de crime
Olvidou-se o Embargante da leitura atenta, uma vez que, no voto
contra cônjuge.
consta apreciação da matéria, veja-se:
[...] 26. Melhor sorte não assiste ao apelante, também da defesa das
teses acima suscitadas. Pois, como bem aponta a Procuradoria de Justiça
no parecer de fls. 469/473, resta incontroverso nos autos que réu e vitima
mantinham relacionamento conjugal, residindo no mesmo endereço, onde
inclusive fora praticado o delito. Fato esse que, conforme se percebe da
[...] (Grifei)
análise dos autos, fora levado ao plenário do júri.
14. É de se observar que a Jurisprudência dominante entende que o julgador
não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
15. Ademais, como bem aponta a Procuradoria Criminal de Justiça, no
parecer acostado às fls. 09/11, verifica-se tópicos expressos relacionados às teses
defensórias, que foram debatidos à exaustão e, por fim, refutados, não sendo
portanto o caso de “omissão”.
16. Da leitura atenta, constata-se, portanto, que a Colenda Câmara Criminal
analisou de modo a não deixar qualquer dúvida acerca do seu entendimento sobre
a questão suscitada, tornando inverossímil a alegação de omissão por parte do
embargante e evidenciando mero inconformismo com o resultado diverso daquele
pleiteado em sede de apelação.
[...]
Documento eletrônico VDA51210012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 06:41:26
Código de Controle do Documento: c836a05a-1757-49e2-a63b-cbd0e71f61ba

Como aferido do trecho acima transcrito, não há falar em negativa de
prestação jurisdicional. Os acórdãos recorridos enfrentaram a tese defensiva e
assentaram, com base nos autos, que a circunstância foi debatida em plenário e que o
relacionamento conjugal foi comprovado.
Prosseguindo, o agravo regimental insiste que a agravante não foi alegada
em plenário, remetendo à ata do júri. Todavia, o acórdão da apelação é expresso ao
afirmar que a questão foi levada ao plenário (fls. 488), e os embargos de declaração
foram rejeitados por inexistência de omissão (fls. 523/525).
A Corte local registrou ser incontroverso que réu e vítima “mantinham
relacionamento conjugal, residindo no mesmo endereço” (fl. 488), fundamento
reiterado no acórdão dos embargos (fls. 523/524).
O agravo regimental busca, novamente, rediscutir prova (qualificação do
vínculo como casamento
união estável), o que é vedado, e não desconstitui a
versus
premissa fática firmada pelas instâncias ordinárias.
A conclusão monocrática, ao aplicar a Súmula 83/STJ, é adequada: quando
a orientação do Superior Tribunal de Justiça se firma no mesmo sentido da decisão
recorrida – aqui, inexistência de omissão e inviabilidade de rediscussão fática na via
especial –, não se conhece do recurso especial pela alínea .
a
Verifica-se que não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional; a
tese sobre a necessidade de alegação em plenário foi apreciada e repelida; a
discussão sobre o estado civil da vítima demanda reexame probatório, incompatível
com a via especial.
Mantém-se, pois, a decisão agravada, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com base na Súmula 83/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51210012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 06:41:26
Código de Controle do Documento: c836a05a-1757-49e2-a63b-cbd0e71f61ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.865.144 / AL
Número Registro: 2025/0061285-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07035462220228020001 7035462220228020001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A V M DE O S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A V M DE O S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA52266561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:50
Código de Controle do Documento: 5169472c-8279-47e1-9789-261f463c65c0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:50
Código de Controle do Documento: 5169472c-8279-47e1-9789-261f463c65c0